Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719878-20.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Na hipótese, sentença indeferiu petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito: “Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte: "a) na qualificação do autor, retificar a cidade de domicílio para Ceilândia/DF. Consta da petição "Taguatinga/DF", mas pelo CEP e comprovante de residência, o autor residência em Ceilândia; b) juntar substabelecimento emitido em data posterior à outorga da procuração. A procuração de id 131427101 foi outorgada em julho de 2022 e o substabelecimento de id 131427102 é de junho de 2022; c) apresentar extrato de consulta do SPC e SERASA, para demonstrar inexistência de outros credores. Existindo outros credores, eles deverão compor o polo passivo da demanda, caso não se enquadre na exceção do art. 104, §1o, do CDC; d) demonstrar que as dívidas não são provenientes de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, já que excluem a possibilidade de repactuação; e) apresentar requerimento administrativo no qual solicitou cópia dos contratos/ficha financeiras; f) apresentar planilha de plano de pagamento da dívida, comprovando a viabilidade financeira do plano e a quitação dos débitos em até cinco anos; g) adequar os pedidos com as peculiaridades dos arts. 104-A e seguintes do CDC (audiência de conciliação; caso frutífera a conciliação, pedido de homologação do plano; caso frustrada, pedido de instauração do processo por superendividamento, etc);h) informa se na antecipação de tutela pretende somente a suspensão dos valores descontados ou a eventual redução para patamar legal, caso entenda superior à margem consignável, considerando, inclusive, entendimento do STJ, proferido em sede de IRDR, da legitimidade de descontos diretamente na conta corrente sem inclusão no limite legal.". As decisões de emenda esclareceram ao autor o motivo da necessidade da emenda, porém concedida oportunidade para o autor adequar a petição inicial, a parte não cumpriu com a determinação. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Interposta apelação, tornem os autos conclusos para análise da possibilidade de retratação. Não havendo retratação, deverá ser promovida a citação do réu para responder ao recurso. Não interposta a apelação, considerando o elevado custo material e pessoal para o Tribunal, dispenso o réu de ser comunicado do trânsito em julgado da sentença. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” (ID 39554411). Interposta apelação, juízo de origem determinou citação dos réus indicados na petição inicial para apresentar contrarrazões (BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER S.A., BANCO SANTANDER - BRASIL S.A.). Ocorre que na emenda à petição inicial de ID 39554409 o autor pediu a inclusão no polo passivo de: “- MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 09.464.032/0001-12, R LEMOS MONTEIRO, 120, BUTANTÃ/SP, CEP 05.501-050; TRIBUTARIO@RIACHUELO.COM.BR, (11) 2281-2442; - VAL MOTOS COMERCIO E SERVICOS DE MOTOCICLETAS E VEICULOS LTDA., 08.446.908/0001-35, PC DO PIRULITO, 65, CENTRO, MACEIÓ/AL, CEP 57.020-275.” (ID 39554409, p. 1) Acerca do tema, leciona o Ministro Ricardo Cueva (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019): "Nessa situação, em decorrência da extinção prematura do processo, o réu exercerá o contraditório na via recursal se sobrevier, por óbvio, a interposição de apelação pelo autor, oportunidade em que a relação jurídica litigiosa estará aperfeiçoada. Portanto, conforme a dicção legal, a citação em tais casos ocorre para apresentar contrarrazões." A fim de evitar futura alegação de nulidade, nos termos do artigo 932 do Código de Processo civil, pelo qual cabe ao relator "dirigir e ordenar o processo no tribunal", citem-se MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e VAL MOTOS COMERCIO E SERVICOS DE MOTOCICLETAS E VEICULOS LTDA., com fulcro no art. 331 do CPC, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA (ID 39554414). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora